Tribunal: STF
Processo: Rcl 42211
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Instituto Educacional Pequeninos de Jesus, em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência 171.408, por suposta violação ao decidido na ADI 5326-MC.
    Consta dos autos que o reclamante firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho no qual constava cláusula expressa vedando a disponibilização de menores de dezoito anos em atividades externas de controle de trânsito em ruas, avenidas, praças, estacionamentos privados ou públicos e locais de eventos. 
    Relata que ingressou com o pedido de alvará judicial na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Frutal/MG para que adolescentes com idade entre dezesseis e dezessete anos, atendidos pela entidade, trabalhassem em estacionamento público rotativo (Área Azul) no município, na condição de aprendiz. 
    Informa que a 7ª Câmara Cível do TJMG negou provimento ao Recurso, mantendo a Sentença na sua integralidade, inclusive analisando a competência da Justiça Estadual, já que versa sobre os interesses e direitos de menores de idade, e que, segundo o STF, a competência é da Justiça Estadual.
    Assevera que o Ministério Público Estadual interpôs Recurso Especial e Extraordinário, que estão em processamento.
    Afirma que Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho suscitaram, em conjunto, o conflito positivo de competência perante o STJ, o qual determinou a remessa dos autos à Vara do Trabalho de Frutal, violando o entendimento do STF firmado na ADI-MC 5326.
    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, pede que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial.
    O MPMG apresentou contestação no eDOC 41.
    As informações foram prestadas no eDOC 66.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 5326. INAPLICABILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. TRABALHO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. MENOR APRENDIZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA JUSTIÇA LABORAL. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE ALVARÁ JUDICIAL NA JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO NO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 – É cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle concentrado de constitucionalidade desde que haja aderência estrita entre o paradigma e a decisão reclamada (art. 988, II e III, CPC). 2 – Ao julgar a medida cautelar na ADI 5326, o Plenário do STF reconheceu a competência das Varas da Infância e Juventude (Justiça Estadual) para apreciar pedidos de alvarás autorizativos da participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos, conforme previsão expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 146 c/c 149 da Lei 8.069/1990). 3 – A análise feita na ADI 5326 restringiu-se à competência para autorizar participação em atividades artísticas, à míngua de órgão especializado na Justiça do Trabalho, ausente controvérsia que envolva relação de trabalho. 4 – Inexiste aderência estrita entre o paradigma e a decisão reclamada, proferida no âmbito de conflito positivo de competência no Superior Tribunal de Justiça, que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar o alvará judicial, entendendo-o conexo à execução do TAC na Justiça Laboral, firmado voluntariamente pelo ora reclamante, pois discute-se relação de emprego e descumprimento de TAC alheios à autorização para atividade artística infanto-juvenil. — Parecer pela improcedência do pedido veiculado na reclamação. (eDOC 70, 1-2)
    É o relatório. Decido.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, hipóteses previstas no art. 102, I, “l”. 
    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    Extrai-se dos autos que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Trabalho e o Centro de Educação Infantil e Formação Pequeninos de Jesus, ora reclamante, para vedar a participação de menores de dezoito anos em atividades externas de controle de trânsito em ruas, avenidas, praças, estacionamentos privados ou públicos e locais de eventos. 
    Após a realização do TAC, o reclamante requereu à justiça estadual alvará judicial para autorizar os adolescentes, com idade entre dezesseis e dezessete anos, atendidos pela entidade, a trabalhar no estacionamento público rotativo (Área Azul) do Município de Frutal, bem como postulou na justiça trabalhista a anulação do referido termo de ajustamento de conduta.
    O Juízo Estadual da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Frutal julgou procedente o pedido, “concedendo alvará judicial para que adolescentes entre dezesseis e dezessete anos possam realizar função de venda de cartão de estacionamento rotativo no Município de Frutal, conforme Leis Municipais n.º s 5.511/2009 e 5.547/2009”. 
    O TJMG manteve a sentença de 1º grau nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - ADOLESCENTES COM MAIS DE 16 (DEZESSEIS) E MENORES DE 18 ANOS - AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO - PERMISSÃO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - DISPENSA - PREJUDICIALIDADE AOS MENORES NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O parecer do Ministério Público do Trabalho (MPT) se mostra prescindível, uma vez que não há exame de relação de trabalho em sentido estrito. - O trabalho deve ser permitido ao menor de 18 (dezoito) anos, desde que seja compatível com sua saúde física, psíquica e social, garanta a frequência escolar, não seja perigoso, penoso ou insalubre, se atenha à capacitação profissional ao mercado de trabalho, mantendo-o afastado do ócio, das más influências e da criminalidade das ruas”.
    Inconformados com as referidas decisões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho suscitaram Conflito de Competência perante o STJ, o qual foi acolhido para declarar a competência da Justiça do Trabalho de Frutal para julgamento do feito. Na ocasião, o relator assentou que, “uma vez que a causa de pedir envolve desdobramentos de Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante a Justiça do Trabalho, a demanda conexa deve, necessariamente, tramitar no mesmo juízo”.(eDOC 20, p. 8)
    Na presente reclamação alega-se que o ato reclamado teria ofendido o entendimento firmado na ADI 5326-MC. Na ocasião, o STF assentou que compete à Justiça Comum, particularmente, aos Juízos da Infância e da Juventude, examinar pedidos de autorização visando a participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística. Confira-se a ementa:
    “PROCESSO OBJETIVO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – CONCESSÃO. Surgindo a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro normativo impugnado, impõe-se o implemento de medida acauteladora, suspendendo-o.
    COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – FIXAÇÃO – ÓRGÃOS JUDICIAIS – CRIAÇÃO – LEGALIDADE ESTRITA. Considerado o princípio da legalidade estrita, a instituição, mediante atos infralegais, de preceitos a versarem a fixação de competência jurisdicional e a criação de órgãos judiciais é incompatível, sob o ângulo formal, com a Constituição Federal. 
    COMPETÊNCIA – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – CRIANÇAS E ADOLESCENTES – EVENTOS ARTÍSTICOS – PARTICIPAÇÃO – AUTORIZAÇÃO. Ausente controvérsia a envolver relação de trabalho, compete ao Juízo da Infância e da Juventude, inserido no âmbito da Justiça Comum, apreciar, no campo da jurisdição voluntária, pedido de autorização visando a participação de crianças e adolescentes em eventos de caráter artístico.
    Por oportuno, cito ainda o teor do ato reclamado:
    “ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL CONCEDIDO NA JUSTIÇA ESTADUAL INVIABILIZANDO O CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO TAC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Trata de controvérsia instaurada entre Juízos vinculados a Tribunais distintos, consoante o disposto no art. 105 da Magna Carta. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho suscitaram o presente Conflito positivo de Competência, objetivando o reconhecimento da Justiça Trabalhista “(...) para apreciar o pedido de alvará em conjunto com a execução do TAC, com a consequente remessa dos primeiros autos à Vara do Trabalho de Frutal” (fls. 18, e-STJ). 2. A decisão recorrida decidiu que, considerando que a causa de pedir envolve desdobramentos de Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante a Justiça do Trabalho, a demanda conexa deve, necessariamente, tramitar no mesmo juízo, assim, foi conhecido o Conflito para declarar a competência da Justiça do Trabalho de Frutal. 3. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou na linha de que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1.200.796/PE, Relator Ministro Superior Tribunal de Justiça Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018). 5. Ademais, a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de Lei Federal apontado. 6. Nessa linha, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que a “argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses efetivamente vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o acórdão recorrido as teria violado. Incidência da Súmula n. 284/STF” (REsp 1.293.548/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018). 7. Agravo Interno não provido.” (CC 171.408-AgInt)
    Conforme se verifica, a decisão reclamada decidiu que a causa de pedir envolve desdobramentos de termo de ajustamento de conduta  (TAC) firmado perante a Justiça do Trabalho, o que não contraria o decidido na ADI 5326-MC. 
     Assim, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte no referido julgado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
     Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 2.652/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido”. (grifei) (Rcl 21561 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (grifei) (Rcl 29872 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente